Tribunal: STF
Processo: ARE 1486637
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE ITCMD NA EXTINÇÃO DE USUFRUTO SOBRE BEM IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DA MORTE DOS USUFRUTUÁRIOS. INEXIGIBILIDADE. LEI ESTADUAL 7.174/2015 QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A NÃO INCIDÊNCIA DO ITCMD NA EXTINÇÃO DO USUFRUTO, SENDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL O SEU ARTIGO 42 PELO ETJ/RJ QUE PREVIA O PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DO ITCMD QUANDO DA EXTINÇÃO DO USUFRUTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM.



    1. A hipótese é de Mandado de Segurança em que a impetrante objetiva o reconhecimento do direito de não recolher o ITCMD em razão da extinção do usufruto constituído em 1983, em decorrência da morte dos usufrutuários. Sentença de concessão da segurança.



    2. Considerando que o artigo 42 da Lei Estadual nº 7.174/2015, que serviu de fundamento para a incidência de 50% (cinquenta por cento) do ITCMD quando da extinção do usufruto, foi declarado inconstitucional, e que à época da instituição do usufruto (1983), quando em vigor o Decreto-Lei 413/79, não havia previsão de pagamento de ITCMD para a hipótese de extinção e de complementação da parcela de 50% (cinquenta por cento) do imposto, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu a segurança.



    NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II; 155, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente